Tribunal: TJMT
Processo: 1032646-62.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032646-62.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOUGLAS PLACIDO DE JESUS - CPF: 027.602.451-60 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO PRIVADO E CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO PROMOVENTE – DOCUMENTOS COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, inclusive com juntada de termo de cessão de crédito privado e contrato devidamente assinado pelo promovente, a inscrição efetuada no órgão de proteção ao crédito é devida.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que a improcedência seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para declarar a inexistência do débito, ao argumento de que não houve a juntada do contrato de origem, mas julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que o extrato juntado não proporcionou a segurança necessária ao Juízo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) declarar inexigível e indevida a inscrição no valor de R$ 2.541,62 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos) proferida pela reclamada.

2) determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso;

4) indeferir a reparação em dano moral.

5) Indeferir o pedido de condenação em litigância de má-fé em face da reclamada.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o recorrido facilmente deveria encartar nos autos documentos que comprove o suposto negócio jurídico, o que não aconteceu, havendo obrigação de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que houve a juntada de documentos que comprovam a origem da dívida e da cessão de crédito feita pelo Losango para a parte promovida.

Além da comprovação da cessão de crédito por meio da juntada do termo de cessão privado (Id. 99911004), verifico que houve a juntada da “Proposta de Adesão às Cláusulas e Condições Gerais do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) Losango”, devidamente assinada pelo promovente.

Diante da comprovação da relação jurídica, antes negada, de rigor o reconhecimento de que agiu no exercício regular, não havendo ato ilícito praticado, ainda mais porque a assinatura aposta no contrato é idêntica as constantes no documento pessoal do promovente, bem como na procuração e declaração de hipossuficiência juntadas na inicial, não tendo sido impugnada pelo promovente.

Restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in

verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Sendo a inscrição devida, entendo que a improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte promovente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, hei por bem acompanhar o voto da eminente Relatora quanto ao improvimento do recurso inominado interposto pelo consumidor, no entanto, por fundamento diverso.

Assim é porque, nesses casos específicos de cessão de crédito tenho me posicionado em sentido diverso do entendimento exposto pela Exma Relatora, Dra. Lúcia Peruffo.

Com efeito, em inúmeros outros casos semelhantes, tenho me manifestado no sentido de que a juntada do termo de cessão genérico, como é o caso dos autos, nada esclarece a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

Com efeito, fora juntado aos autos o contrato firmado entre o consumidor, ora Recorrente, e a empresa LOSANGO S/A. Neste contexto, ao menos em tese, quem teria o direito de proceder à negativação do nome do consumidor é a própria Losango S/A, credora das parcelas inadimplidas, haja vista a inexistência de prova concreta da cessão de crédito alardeada na contestação.

Apenas a título elucidativo, consigno que o termo de cessão acostado nos autos (ID 99911004) apenas faz menção à aquisição de direitos dos créditos relacionados no “anexo I”, contudo, não houve especificação quanto aos créditos cedidos, tampouco o referido anexo fora colacionado aos autos.

Assim sendo, inexistindo prova efetiva da cessão do crédito da operação específica, reputa-se indevida a cobrança efetuada pela empresa ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS, apresentando-se escorreita a sentença que declarou a inexistência da dívida objeto dos autos.

Por outro lado, conquanto a empresa Recorrida não tenha se desincumbido de seu ônus probatório em comprovar a regularidade da anotação objurgada, não se vislumbra no feito a ocorrência da responsabilidade civil capaz de ensejar a reparação por danos morais.

Isso porque, analisando o histórico do extrato colacionado à exordial, é possível verificar a existência de inscrição preexistente em nome do consumidor, efetuada pela empresa OI MÓVEL S/A, a respeito da qual não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da disponibilização da negativação indevida. Isso porque o dano moral surge a partir do momento em que a negativação indevida se torna pública, causando abalo creditício ao consumidor.

O apontamento objeto dos presentes autos é datado de 10/05/2019, portanto, quando efetuada, já constava o apontamento realizado pela empresa OI MÓVEL S/A, datado de 11/02/2019, vejamos:

Destarte, é o caso de se aplicar a Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Posto isso, acompanho o voto da d. relatora quanto ao improvimento do recurso inominado interposto pelo consumidor, todavia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 1.ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021